Tribunal: STF
Processo: HC 80987
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE TERIA DESCONSIDERADO
EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Alegação que, na conformidade com a jurisprudência do STF,
é de ter-se por prejudicada, em face de informação superveniente
segundo a qual o processo já se acha em fase de alegações finais.
Habeas corpus indeferido.